Tribunal: TJSP
Processo: 2255705-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR - Pretensão de reforma da r.decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse – Liminar que havia sido deferida nos autos do agravo de instrumento no 2036643-25.2020.8.26.0000, mas foi suspensa pela r.decisão recorrida, em razão do comparecimento dos réus nos autos do processo – Reiteração do pedido de liminar pelos autores –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR - Pretensão de reforma da r.decisão que suspendeu a liminar de reintegração de posse – Liminar que havia sido deferida nos autos do agravo de instrumento no 2036643-25.2020.8.26.0000, mas foi suspensa pela r.decisão recorrida, em razão do comparecimento dos réus nos autos do processo – Reiteração do pedido de liminar pelos autores – Descabimento – Hipótese em que, em cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos para o deferimento da liminar pretendida – Réus, ora agravados, que defendem a existência de direito de retenção e o inadimplemento parcial do pagamento do preço do imóvel – Alegações de que a cláusula de quitação constante do contrato de compra e venda não refletiu a realidade, por se tratar de contrato de adesão, e de inocorrência de abandono do imóvel – Impossibilidade, no presente momento, e à luz dos elementos de convicção por ora constantes dos autos, de verificação do esbulho possessório, para efeito do CPC, art. 561, incisos II e III – RECURSO DESPROVIDO.